Tribunal: STF
Processo: Rcl 48539
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
    1. A União da Defesa da Cidadania de Franca propôs reclamação constitucional em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferida nos autos de n. 2122916-70.2021.8.26.0000, na qual alega descumprimento ao teor do enunciado da Súmula Vinculante n. 10.
    Narra a reclamante que ingressou com o Mandado de Segurança Coletivo n. 1015043-22.2021.8.26.0196 em face do Prefeito Municipal de Franca/SP, requerendo que o impetrado fosse compelido a apresentar, diariamente, por meio de seu endereço eletrônico e do diário oficial do Município, a lista nominal de todos os que receberam qualquer dose da vacina contra a COVID-19, nos termos da Lei Municipal nº 9.011/2021 (contendo: nome, gênero, idade, profissão, local de vacinação e o lote pertencente da vacina, além das datas de aplicação da 1ª e 2ª doses em cada indivíduo), inclusive desde o início da vacinação, ressalvando-se a proteção da identificação daqueles que possuem comorbidades. 
    Aduz que o pedido liminar formulado na origem foi parcialmente deferido em primeira instância, mas que a decisão reclamada, proferida em sede de agravo de instrumento, determinou a suspensão da liminar concedida até julgamento do recurso, ao fundamento da aparente inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 9.011/2021.
    Sustenta violação ao enunciado da Sumula Vinculante n. 10 e ao art. 97 da Constitucional Federal, destacando a necessidade de observância da clausula de reserva de plenário na hipótese.
    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, que “seja determinado ao E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que profira outra decisão sem afastar a aplicação da Lei Municipal nº 9.011/2021 por aparente vício de inconstitucionalidade”. 
    É o relatório.
    2. A presente reclamação é manifestamente improcedente.
    O reclamante alega descumprimento ao teor do enunciado da Súmula Vinculante n. 10, redigido nos seguintes termos:
    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.
    Todavia, na hipótese, o ato reclamado é decisão monocrática proferida em sede antecipação dos efeitos da tutela recursal em agravo de instrumento, fundando-se não na certeza do direito do jurisdicionado, mas no preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano.
    Esta Suprema Corte possui firme jurisprudência no sentido de que a decisão monocrática do relator exarada em sede de tutela de urgência não se submete à cláusula da reserva de plenário, não havendo falar, em decorrência, de violação da Súmula Vinculante 10. Nesse sentido, confira-se:
    Agravo regimental em reclamação. Súmula vinculante nº 10. Decisão liminar monocrática. Não configurada violação da cláusula de reserva de plenário. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 
    1. Decisão proferida em sede de liminar prescinde da aplicação da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88) e, portanto, não viola a Súmula Vinculante nº 10. Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido.
    (Rcl 29550-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.5.2018)
    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE N º 10. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE CONFIRMA MEDIDA ACAUTELATÓRIA DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. IRRADIAÇÃO DE NORMA CONSTITUCIONAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM JUÍZO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO QUANDO SE TRATA DE DECISÃO DE NATUREZA PRECÁRIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
    1. A mera interpretação de preceitos constitucionais, sem negativa de vigência a qualquer diploma normativo, não tem o condão de representar ofensa à cláusula de reserva de plenário e, por conseguinte, ao enunciando da Súmula Vinculante nº 10. 
    2. In casu, a decisão reclamada, proferida em sede liminar, não se fundamentou na declaração de inconstitucionalidade de qualquer ato normativo, mas na interpretação dos fatos à luz da Constituição da República. 
    3. A Súmula Vinculante 10 se aplica apenas a situações em que haja declaração final de inconstitucionalidade de norma, não abarcando as decisões interlocutórias. Precedentes: Rcl 21723 ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 15/09/2015; Rcl 17288 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 26/08/2014. 
    4. Agravo interno desprovido.
    (Rcl 25.294-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 08.6.2017)
    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO CAUTELAR MONOCRÁTICA QUE AFASTA A APLICAÇÃO DA LEI N. 9.452/2009 E CONCEDE EFEITO SUSPENSIVO AOS RECURSOS ORDINÁRIOS. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    1. Decisão proferida em sede cautelar: desnecessidade de aplicação da cláusula de reserva de plenário estabelecida no art. 97 da Constituição da República.
    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
    (Rcl 8.848-AgR/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 01.12.2011)
    Nesse contexto, diante do caráter precário da decisão, não se faz necessária a observância da cláusula de reserva de plenário, pois não foi realizada qualquer manifestação jurisdicional conclusiva acerca da inconstitucionalidade da lei municipal. Não verifico, portanto, violação da Súmula Vinculante 10. 
    3. Em face do exposto, nego seguimento à presente reclamação.
    4. Intime-se. Publique-se.
Brasília, 2 de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator